Tribunal: TJBA
Processo: 0001473-47.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001473-47.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JOSE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, LUCILIA FARIA DE GOIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. RETORNO DE ESGOTO À RESIDÊNCIA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS DA TAXA DE ESGOTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – Relação de consumo caracterizada, com a devida incidência das disposições insertas no regramento de proteção e defesa ao consumidor;

II - Assentada esta premissa, cumpre, ainda, registrar que trata-se de responsabilidade civil objetiva, seja em razão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, seja em razão do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição
Federal. Deste modo, ausente a necessidade de comprovação da culpa da apelante, o que não afasta, contudo, a análise do nexo causal entre a conduta desta e os danos causados ao consumidor/apelado;

III - Cediço que a indenização por dano material exige prova concreta da respectiva ocorrência, não podendo ser presumida. Na espécie, as fotos trazidas aos autos, embora aptas a demonstrar o prejuízo experimentado pelo autor, estão acompanhadas preponderantemente de orçamentos, que não constituem provas adequadas para amparar o pedido de reparação por danos materiais.A condenação a esse título apenas pode ser mantida no valor de R$2.459,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), em razão da comprovação efetiva (- ID. 46887111);

IV - O refluxo de dejetos demonstra que o sistema de esgoto estava em operação, ainda que de forma deficiente, o que afasta a alegação de inexistência do serviço e, por consequência, a possibilidade de devolução dos valores cobrados;

V-
Diante da falha na prestação, a medida adequada é a reparação por danos morais, como forma de compensar o consumidor pelos transtornos sofridos. A indenização cumpre a função de reparar os prejuízos sem prejudicar a legitimidade da cobrança da taxa, uma vez que o serviço, embora defeituoso, foi prestado;

VI -
No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado no valor de R$10000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que, não se mostra excessivo com relação à situação vertida nos fólios, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa, nem tão baixa por outro lado, assegurando, assim, o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais;

VII -Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0001473-47.2007.8.05.0103
,
em que figura como apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
, e apelado,
JOSE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2